Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-54.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000556-54.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: OVANI PEREIRA DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Olindina opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo a sentença nos demais termos.

2. Sustentou o embargante a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a complementação da gratificação de atividade já atenderia à exigência legal relativa à jornada extraclasse, tornando indevido o pagamento de horas extras, além de apontar ausência de enfrentamento de fundamentos suscitados na apelação e violação à legalidade e à Súmula Vinculante nº 37.

3. Alegou, ainda, afronta ao princípio da
reformatio in pejus
e pleiteou o provimento dos embargos para suprir os vícios apontados e obter novo julgamento da apelação.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões sustentando ausência de vícios e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da gratificação de atividade complementar e da possibilidade de pagamento de horas extras; (ii) saber se houve omissão quanto a fundamentos relevantes suscitados na apelação, com eventual violação à legalidade e à vedação de
reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão embargada.

7. A alegada contradição foi afastada, porquanto o acórdão distinguiu corretamente a complementação da gratificação — voltada ao cumprimento da jornada extraclasse — e a apuração de eventuais horas extras — decorrentes de extrapolação da jornada contratual.

8. Também não se verificou omissão, pois as alegações sobre legalidade e legislação municipal foram enfrentadas, ainda que implicitamente, ao se afirmar a prevalência da Lei Federal nº 11.738/2008 e a inexistência de afronta à Súmula Vinculante nº 37, tratando-se de recomposição remuneratória, e não de aumento vedado.

9. Igualmente, não houve reformatio in pejus, já que o acórdão não alterou a sentença em desfavor do embargante, mas sim a manteve, com pequena reforma favorável quanto às custas.

10. Conforme doutrina clássica e entendimento consolidado, embargos não se prestam à inovação ou reforma substancial do julgado, tampouco à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

12.
Tese de julgamento: “É incabível a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito ou obter reforma da decisão, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, sendo legítima a distinção entre o dever de complementar gratificação vinculada à jornada e a apuração de horas extras por trabalho excedente”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000556-54.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
OVANI PEREIRA DE SOUZA SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 27 de Janeiro de 2025.